Tribunal: TCU
Processo: 022.924/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7845/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.924/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Shizue Sato (XXX.096.741-XX); Ivan Roberto Cerqueira (XXX.871.607-XX); Izaura Matiko Yamada (XXX.779.558-XX); Margarida Maria Silva Abreu de Lima (XXX.706.788-XX); Maria Clara Adjuto Ulhoa (XXX.491.556-XX); Nilton Lino da Silva (XXX.017.741-XX); Osmar Roberto Bagnato (XXX.243.518-XX); Paulo Jose Peret de Sant Ana (XXX.433.511-XX); Paulo Ricardo Dimas Luz Cunha (XXX.610.431-XX); Rita de Cassia Scardine Assis Lopes (XXX.833.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.